Tribunal: TCU
Processo: 003.504/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de pensões civis instituídas por ex-servidores da Fundação Nacional de Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de pensões civis instituídas por Pedro Florencio de Oliveira, Julio Moreira Filho, Juraci Ferreira de Aguiar, Cosme de Santana, Jose Domingos Fernandes, Ugo Dias Bezerra, Domingos Vieira de Souza, Jose Celestino dos Santos e Antonio Carlos Doria, concedendo-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituída por Ediberto Caetano D Assunção em favor de Josefa Maria Santos D Assuncao, negando-lhe registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Fundação Nacional de Saúde, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.4.2. emita novo ato de pensão, em substituição à concessão considerada ilegal, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.3. comprove ao Tribunal, no prazo de sessenta dias, a ciência do teor desta deliberação pela interessada Josefa Maria Santos D Assuncao, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido.